Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704538-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCA CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCA CONFECCÕES LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de revisão contratual n. 0700073-36.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112588524 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando suspender a incidência do reajuste mensal das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, baseado no IGP-M e/ou a substituição do aludido índice pelo INPC ou IPCA até o julgamento da demanda. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o reajuste das parcelas com base no IGP-M acarretou onerosidade excessiva, porquanto o advento da pandemia de COVID-19 fez com que o índice eleito sofresse uma considerável variação nos últimos 12 (doze) meses. Invocando a aplicação do princípio da função social dos contratos e das teorias da onerosidade excessiva e da imprevisão, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a incidência do IGM-M como índice de correção das parcelas do contrato ou, de forma subsidiária, substituí-lo pelo INPC ou IPCA. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 112588524 do processo originário). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, as partes celebraram escritura pública de compra e venda de imóvel e termo de refinanciamento, fixando o IGP-M como índice de correção monetária (ID 112582337). A agravante destaca que não pretende discutir a legalidade da adoção do IGP-M como índice de correção, mas apenas a sua substituição pelo INPC ou pelo IPCA, em decorrência de onerosidade excessiva causada pelo aumento dos preços dos produtos que compõe o cálculo da variação do índice previsto contratualmente. De acordo como o artigo 317 do Código Civil que, "Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação". É de se verificar, portanto, que o Código Civil autoriza a revisão contratual em decorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, que acarretem onerosidade excessiva a uma das partes contratantes, tornando desequilibradas as obrigações reciprocamente pactuadas. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELA IPCA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que consistiam, em suma, na declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou o IGP-M como índice de correção monetária, bem como a nulidade do acréscimo de juros compensatórios de 0,67%. 2. Não há se falar em inovação recursal quando não verificada a introdução de novas teses em grau recursal, sobretudo quando o pedido deduzido na inicial engloba aquele aventado em sede de apelação. 3. O IGM-P é um índice de correção monetário amplamente utilizado em contratos imobiliários e sua adoção, por si só, não acarreta qualquer indício de abusividade contratual. 4. O direito à informação da autora restou atendido pela apelante/ré, nos termos do artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, ante a descrição pormenorizada de todas as obrigações pecuniárias. Ademais a autora é médica e possui bom grau de instrução, adquiriu o imóvel para investimento, sendo plenamente capaz de assentir sua vontade, não cabendo, nesse momento processual alegar vício quanto ao consentimento ou ausência de informação. 5. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. 6. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório demonstrando que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato. 7. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1393830, 07025788520218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. IMPREVISIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA, REDUÇÃO DE FATURAMENTO. NÃO EVIDÊNCIA. VÍCIOS NO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA DE PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. 2. O reconhecimento de efeitos supervenientes extraordinários que afeta o equilíbrio contratual, dentre os quais encontra-se a desproporção manifesta (art. 317), a prestação excessivamente onerosa (art. 478), permite, em tese, a revisão do acordo inicial, mas exigem análise em cada situação, incumbindo à parte demonstrar o desiquilíbrio contratual. 3. Da análise do substrato probatório, não há como evidenciar a desproporção manifesta do locatício somente com a mera alegação na redução abrupta de faturamento, vez que os efeitos da calamidade pública da pandemia, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, ao alvedrio de base probatória que comprove a excessiva onerosidade do valor da locação inicialmente ajustada. 4. Não há prova de que a dificuldade financeira de pagamento tem nexo causal com a pandemia, mormente porque o contrato fora entabulado próximo ao decreto de restrição de circulação, e, além disso, a atividade exercida pelo locatário (atividade médica) não restou afetada pela restrição governamental. 4.1. Não é a redução de ganhos do contratante que autoriza o pedido de revisão, mas a impossibilidade de utilização do bem para os fins a que se destina. 5. Aferido que os vícios no imóvel são anteriores à utilização pelo inquilino, o reembolso dos valores se reveste de legitimidade, em harmonia com o art. 22 da Lei n. 8.245/1991. 6. É descabida a dilação do prazo de carência pactuado, uma vez que a parte ré não deu causa ao religamento tardio da energia elétrica, tampouco é sua atribuição, sob pena de incutir-lhe responsabilidade por fato de terceiro. 7. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1353949, 07147916020208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A pretensão de suspensão da incidência do IGP-M como índice de correção monetária das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel baseia-se na elevação da variação do índice eleito pelas partes contratantes. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP-M, no ano de 2021, acumulou alta de 17,78%.1 A variação, positiva ou negativa, de índices econômicos constitui fato previsível, de modo que somente em situações excepcionais, é possível a substituição do índice de correção monetária pactuado por outro que restabeleça o equilíbrio contratual. No caso dos autos, em uma análise ainda perfunctória da matéria debatida, constata-se que a variação apontada, embora elevada, não é suficiente para tornar a obrigação assumida pela agravante excessivamente onerosa. Ressalte-se que os índices indicados pela agravante em substituição ao IGP-M também sofreram alta no período, ainda que em menor expressão (INPC com variação de 10,16%2 – e IPCA com variação de 10,06% 3). Assim, não estando caracterizada, prima facie, a onerosidade excessiva alegada pela agravante, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-resultados-2021 2. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&amp;t=series-historicas 3. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?edicao=32709&amp;t=series-historicas